Tribunal: TJSP
Processo: 0001276-24.2015.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULOS DE CARGA. RODOVIA. VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO VERSUS INGRESSO INOPINADO NA PISTA DE ROLAMENTO. CONFLITO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. TACÓGRAFO. ALCANCE DA PROVA TÉCNICA. 1. A controvérsia cinge-se à dinâmica do acidente: a autora sustenta que seu veículo foi abalroado enquanto estava regularmente estacionado no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULOS DE CARGA. RODOVIA. VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO VERSUS INGRESSO INOPINADO NA PISTA DE ROLAMENTO. CONFLITO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. TACÓGRAFO. ALCANCE DA PROVA TÉCNICA. 1. A controvérsia cinge-se à dinâmica do acidente: a autora sustenta que seu veículo foi abalroado enquanto estava regularmente estacionado no acostamento; a ré defende que o caminhão da autora ingressou abruptamente na faixa de rolamento, com interceptação de sua trajetória. 2. O disco de tacógrafo, embora indique velocidade zero no momento do impacto, comprova apenas a imobilidade das rodas, não a posição geográfica do veículo na via (se no acostamento ou na faixa de rolamento). A imobilidade momentânea não afasta, 'per se', a tese defensiva de interceptação de trajetória mediante manobra de ingresso na pista seguida de parada (por hesitação ou falha mecânica), mormente quando a prova oral é colidente. 3. Em cenário de "diametral contradição" entre as versões das partes e das testemunhas (motoristas envolvidos), e à míngua de perícia técnica de local capaz de definir o "sítio de colisão" (ponto de impacto na via), o 'non liquet' se impõe. 4. Sem ter a autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a improcedência da pretensão indenizatória era medida de rigor. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.